Tribunal: TJBA
Processo: 8002674-03.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.
8002674-03.2023.8.05.0191

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE:
IVANILDO SILVA MELO .

Advogado(s):
LAVINNYA RAFAELA ALVES LISBOA (OAB:BA71789-A)

APELADA:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

Advogado(s):
MANUELA DE CASTRO SOARES (OAB:BA27901-S)

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO EM PRAZO CERTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO. VALIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Ivanildo Silva Melo contra sentença proferida nos autos da Ação de Anulação de Contrato c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face da Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O Apelante, morador da zona rural e de baixa instrução, alegou ter aderido a contrato de consórcio após promessa de contemplação em 30
(trinta)
dias, o que não se concretizou. Pleiteou a anulação do contrato por vício de consentimento, restituição em dobro dos valores pagos (R$ 8.129,26 –
oito mil, cento e vinte e nove reais e vinte e seis centavos
) e indenização por dano mora
l
(R$ 10.000,00 –
dez mil reais
). A sentença reconheceu a validade do contrato e a inexistência de vício de vontade, condenando o Autor ao pagamento de custas e honorários de 20% sobre o valor da causa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se houve vício de consentimento por parte do Apelante, decorrente de promessa de contemplação em prazo determinado; definir se há direito à restituição imediata e em dobro dos valores pagos; analisar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cláusula contratual expressamente afasta qualquer garantia de contemplação em prazo determinado, esclarecendo que depende de sorteio, lance vencedor ou encerramento do grupo, conforme
o
previsto na Lei nº 11.795/2008 e no Regulamento do Consórcio.

4. A gravação de checagem de venda apresentada pela Apelada, cuja transcrição está nos autos, comprova que o Apelante teve ciência das condições contratuais e, de forma expressa, negou
haver
recebido promessa de contemplação, o que afasta a configuração de vício de consentimento.

5. A gravação, realizada com identificação da atendente e finalidade de confirmação contratual, constitui prova lícita e suficiente para demonstrar a higidez da manifestação de vontade do Apelante no momento da contratação.

6. A alegação de que o áudio seria genérico e inválido, por ausência de ata notarial, não prospera, pois a prova documental e a confirmação direta das condições contratuais conferem segurança jurídica ao contrato.

7. A saída do Apelante do grupo de consórcio configura desistência voluntária, sendo aplicável a regra da restituição prevista nos arts. 22 e 30 da Lei nº 11.795/2008: devolução dos valores pagos, descontadas as taxas previstas, mediante sorteio ou até 30 dias após o encerramento do grupo.

8. A ausência de ato ilícito, por parte da Administradora, descaracteriza o dano moral alegado, po
rquanto
não houve propaganda enganosa ou falha na prestação do serviço, mas mera frustração de expectativa individual.

9. A fixação dos honorários sucumbenciais no p
atamar
de 20% sobre o valor da causa está em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC, não havendo motivo para sua minoração, especialmente, diante da ausência de complexidade excessiva e da inércia da
Recorrida
quanto, à interposiçã
o
de contrarrazões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de cláusula contratual expressa e
a
gravação de checagem de venda negando a promessa de contemplação, afasta
ram
a alegação de vício de consentimento.

A devolução de valores em contratos de consórcio deve observar o disposto na Lei nº 11.795/2008, sendo incabível a restituição imediata ou em dobro, em caso de desistência voluntária.

A ausência de ato ilícito, na conduta da Administradora, impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8002674-03.2023.8.05.0191
,
oriundos da Comarca
de Paulo Afonso/BA
, tendo como Apelante
IVANILDO SILVA MELO
,
e como
Apelada

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade dos votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.